Tribunal: TJBA
Processo: 8001001-77.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001001-77.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITATIANA BARBOZA SANTOS

Advogado(s)
:
JARBAS DOS SANTOS BARRETO, ISABELA DA CONCEICAO NASCIMENTO TARGINO

APELADO: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO, REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE FINANCEIRA. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Itatiana Barboza Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Barra/BA
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 8001001-77.2021.8.05.0018
, impetrado em face do
Município de Buritirama
, que denegou a segurança e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

2. A impetrante sustenta possuir direito líquido e certo à percepção da
estabilidade financeira
prevista no art. 36, §1º, da
Lei Municipal nº 090/2012
, tendo em vista o exercício, por mais de dez anos, de cargos em comissão e a edição da
Portaria nº 151/2020
, que lhe concedeu a referida vantagem. Alega que o benefício foi indevidamente suprimido pela nova gestão municipal sem a instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se a Administração Pública pode revogar ato administrativo que concedeu vantagem pecuniária ao servidor — no caso, a estabilidade financeira —
sem a observância do contraditório e da ampla defesa
, especialmente quando a servidora preencheu os requisitos legais para a incorporação.

III. Razões de decidir
4. O art. 36, §1º, da Lei Municipal nº 090/2012 assegura o direito à estabilidade financeira ao servidor que exerça cargos em comissão por dez anos, contínuos ou não, devendo a Administração apenas aplicar o comando legal, uma vez preenchidos os requisitos objetivos.
5. A documentação acostada aos autos comprova o exercício de função gratificada e a concessão formal da vantagem pela Portaria nº 151/2020, corroborada por parecer jurídico favorável da própria Procuradoria Municipal.
6. A supressão unilateral da verba, sem prévia instauração de processo administrativo, afronta os princípios constitucionais da
legalidade, segurança jurídica, irredutibilidade de vencimentos, contraditório e ampla defesa
(CF, arts. 5º, LV, e 37, XV).
7. O
STF, no RE 594.296 (Tema 138 da Repercussão Geral)
, firmou o entendimento de que é vedada a revogação de ato administrativo que produza efeitos concretos sem prévio processo administrativo. O mesmo entendimento vem sendo reiteradamente adotado pelo TJBA em casos análogos envolvendo a supressão de estabilidade financeira.
8. O argumento relativo à
Lei de Responsabilidade Fiscal
não se sobrepõe ao direito subjetivo do servidor já incorporado, pois a limitação de despesas deve ser observada no momento da criação da obrigação, e não para negar direitos legalmente adquiridos.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e provido.
Sentença reformada para
conceder a segurança
, determinando o
imediato restabelecimento do pagamento da vantagem pecuniária referente à estabilidade financeira
concedida pela Portaria nº 151/2020, sem prejuízo de eventual apuração administrativa futura, observados o contraditório e a ampla defesa.
Tese de julgamento:

1. “A revogação de ato administrativo que concede vantagem remuneratória a servidor público, sem prévio processo administrativo, viola o devido processo legal e a segurança jurídica.”

2. “O direito à estabilidade financeira, uma vez atendidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser suprimido por mera mudança de gestão.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8001001-77.2021.8.05.0018
, da Comarca de Barra (BA), em face de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da

V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DE BARRA, sendo Apelante
ITATIANA BARBOZA SANTOS
e Apelado
MUNICIPIO DE BURITIRAMA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça